Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-72.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPVA. Comunicação de baixa do gravame pelo Sistema Nacional de Gravames em relação a alguns dos veículos. Ato suficiente para comunicar a extinção da propriedade anterior. Irrelevante se a relação jurídica foi proveniente de contrato de arrendamento mercantil. Precedentes. Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.